Tribunal: TJBA
Processo: 8032553-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032553-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANDRE LUIS SANTOS LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
ALEX COSTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal. 2. O agravo de instrumento atacava decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou insurgência da executada contra bloqueio de valores destinados à quitação de notas fiscais, fundamentada na impertinência da alegação de pagamento de três notas fiscais e na preclusão quanto às demais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno não merece admissão pela mesma razão que ensejou a inadmissão do agravo de instrumento: ausência de dialeticidade recursal.

4.
A agravante limita-se a tecer considerações abstratas sobre o princípio da dialeticidade, sem demonstrar concretamente onde, no agravo de instrumento, teria impugnado os fundamentos da decisão de primeiro grau quanto à impertinência da alegação de pagamento e à preclusão.

5
. A insurgência adota padrão abstrato de questionamento, evidenciando finalidade exclusivamente protelatória, configurando abuso do direito de recorrer que justifica aplicação de sanção processual.

IV. DISPOSITIVO

6
.

Agravo interno não conhecido
com aplicação de multa de
cinco por cento sobre o valor atualizado da causa
à recorrente.